Tribunal: TJSP
Processo: 1018042-40.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autora que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária em razão de débitos oriundos de recarga de telefone celular pré-pago. Demandante que não conhece a linha de telefone e nem autorizou nenhum desconto. Ação movida em face do banco no qual a autora possui conta e contra a empresa responsável pela operação da linha

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Autora que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária em razão de débitos oriundos de recarga de telefone celular pré-pago. Demandante que não conhece a linha de telefone e nem autorizou nenhum desconto. Ação movida em face do banco no qual a autora possui conta e contra a empresa responsável pela operação da linha de telefonia móvel.
Sentença julgando procedentes os pedidos para condenar os demandados, solidariamente, a restituírem a autora, em dobro, os valores descontados indevidamente da sua conta bancária, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Requeridos condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre a condenação.
Apelo do banco corréu. Sem razão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem realmente teria realizado as transações bancárias impugnadas. Fraude bancária. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Prejuízo material caracterizado. Mantida a devolução em dobro, estribada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da inexistência de impugnação específica nesta via recursal. Danos morais. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Aqui, de rigor o reconhecimento do prejuízo moral. Demora em solucionar o vício do serviço na via extrajudicial. Verba honorária fixada de modo adequado.
Apelo da autora pugnado a majoração do quantum indenizatório. Com razão. Não se pode perder de vista que além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 15.000,00. Honorários recursais não arbitrados, pois já fixados em percentual máximo.
Apelo do banco corréu desprovido e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018042-40.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante IVONETE SUELY
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento do apelo do banco corréu. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
2
APELAÇÕES.
Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais.
Autora que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária em
razão de débitos oriundos de recarga de telefone celular pré-pago.
Demandante que não conhece a linha de telefone e nem autorizou
nenhum desconto. Ação movida em face do banco no qual a autora
possui conta e contra a empresa responsável pela operação da
linha de telefonia móvel.
Sentença julgando procedentes os pedidos para condenar os
demandados, solidariamente, a restituírem a autora, em dobro, os
valores descontados indevidamente da sua conta bancária, bem
como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de
indenização por danos morais. Requeridos condenados ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
20% sobre a condenação.
Apelo do banco corréu. Sem razão. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se
desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Ausência
de demonstração efetiva e cabal de quem realmente teria realizado
as transações bancárias impugnadas. Fraude bancária. Risco da
atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ.
Prejuízo material caracterizado. Mantida a devolução em dobro,
estribada no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, em razão da inexistência de impugnação específica
nesta
via
recursal.
Danos
morais.
Transações
bancárias
fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um
dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Aqui, de rigor
o reconhecimento do prejuízo moral. Demora em solucionar o
vício do serviço na via extrajudicial. Verba honorária fixada de
modo adequado.
Apelo da autora pugnado a majoração do quantum indenizatório.
Com razão. Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por
escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis
falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser
majorado para R$ 15.000,00. Honorários recursais não arbitrados,
pois já fixados em percentual máximo.
Apelo do banco corréu desprovido e recurso da autora provido.
VOTO n° 20990
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
materiais e morais proposta por Ivonete Suely Moreira em face de Claro S. A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
3
e Banco do Brasil S. A. Alega a autora, quanto aos fatos, que “é correntista da
instituição Requerida Banco do Brasil S.A., titular da conta bancária no (...), da
agência (...). Assim sendo, em outubro de 2018 notou nos extratos bancários
que estavam sendo realizadas diversas recargas da linha telefônica no
(17)99148-(...) no valor de R$ 15,00 (...), na Requerida Claro S.A., linha esta
que a Requerente não é e nunca foi titular. Ao tomar conhecimento de que os
débitos estavam sendo realizados frequentemente, a Requerente de imediato
entrou em contato com a instituição Requerida Banco do Brasil S.A., a qual
informou que as recargas estavam sendo realizadas desde julho de 2018, via
internet banking. Ocorre que, pelo fato da Requerente não ter realizado
referidas transações, muito menos ser a titular da linha telefônica
mencionada, bem como, por não realizar transações bancárias via internet,
solicitou o imediato cancelamento das recargas realizadas, com a restituição
dos valores indevidamente descontados. Na oportunidade foi informado de
que seria feita uma análise do caso relatado e que, o setor responsável
entraria em contato. Contudo, como as transações continuaram a serem
realizadas, a Requerente compareceu a Delegacia Seccional de São José do
Rio Preto/SP, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida
(Boletim no 11595/2018). De posse do Boletim de Ocorrência a Requerente
compareceu nas sucursais das empresas Requeridas, na tentativa de
solucionar a controvérsia ora relatada, contudo, sem sucesso, uma vez que, as
transações continuam sendo realizadas. Assim, não resta alternativa ao
Requerente, senão socorrer ao Poder Judiciária para ver reparado o abuso
cometido pela empresa Requerida” (fls. 01/02). À vista disso, requer que seja
julgada “procedente a presente ação, para: c.1) declarar a inexigibilidade do
débito, com o cancelamento definitivo de qualquer cobrança em face da
Requerente; c.2) condenar as Requeridas na restituição em dobro dos valores
débitos indevidamente da conta bancária da Requerente, devidamente
atualizados desde a data dos débitos e acrescidos dos juros legais; c.3) ainda,
condenar as Requeridas no pagamento da verba indenizatória, a título de
danos morais, sugerindo para tanto a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), com correção monetária e juros de mora (1% a.m.)” (fls. 10/11).
Atribuiu à causa o valor de R$ 20.810,00 (fls. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
4
Sobreveio sentença a fls. 188/191 julgando procedentes
os pedidos “para: i) condenar as rés solidariamente à restituir os valores
indevidamente descontados nos proventos da autora, no valor de R$ 810,00,
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e ii) condenar
as rés ao pagamento à autora à compensação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente
pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
data publicação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde o ato ilícito, em 27/07/2018 (fl. 17). As vencidas pagarão as
custas do processo, com correção monetária desde o efetivo desembolso e
verba honorária de 20% da condenação atualizada, com e juros legais a partir
do trânsito em julgado da presente (art. 85, §16, CPC). Com fundamento no
artigo 487, I, do CPC, extingue-se o feito, com resolução do mérito. Após,
arquivem-se” (fls. 190/191).
Apela o banco corréu (fls. 193/207) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “De acordo com contrato firmado
com Banco do Brasil S.A. o uso e guarda do cartão, da senha e códigos de
acesso são de inteira responsabilidade do cliente. A mera posse do cartão por
terceiros não viabiliza a realização de transações, pois em todos os canais de
atendimento do banco se fazem necessário o fornecimento das senhas
pessoais” (fls. 195); (B) “Outro ponto importante a ser registro é no tocante
ao titular da linha telefônica, pois conforme informação registrada em defesa
pela corré Claro o titular da linha é a GREICE INACIO MARTINS, logo torna se
necessário a inclusão da terceira no processo para prestar os devidos
esclarecimento e em caso de suposta fraude, a mesma senhora Greice
proceder com a devolução do valor que foi retirado da conta da parte autora.
Ainda que considerássemos as frágeis e contraditórias alegações do autor
sobre o suposto vício de consentimento, não resta caracterizada qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
5
responsabilidade do banco réu sobre o evento 'danoso'. Ocorre fato de
terceiro, quando o dano é provocado por terceiro e não por quem teve a
conduta apontada como responsável, interrompe-se o liame causal” (fls. 195);
(C) “Como pode ser observado, através da análise de toda a argumentação
trazida aos autos pela parte apelada, não é possível se vislumbrar nenhum
tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da
instituição requerida por danos materiais” (fls. 196); (D) “Os danos morais
não são devidos pela ausência de ato ilícito do banco” (fls. 196); (E) “No caso
em tela, sequer se identifica a ocorrência de danos indenizáveis! Mesmo a
frágil e superficial narrativa da recorrida NÃO é capaz de conduzir o
pensamento a uma conseqüência lógica de abalo, NEM TAMPOUCO DA
CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. O pedido é mais um exemplo da banalização do
Instituto Jurídico que fomenta a tão combatida Indústria do Dano Moral” (fls.
197); (F) “Não se configura no presente caso, a culpa do agente, ou seja, do
recorrente, pois o recorrido não salvaguardou-se quanto a guarda pessoal de
seus documentos e dados pessoais, acarretando na suposta utilização dos
mesmos para realização de compras” (fls. 200); (G) “o ora recorrente nunca
deu causa à propositura da presente demanda e, não pode nem ser tampouco
compelido à pagar as despesas processuais, honorários advocatícios e demais
cominações legais” (fls. 205); e (H) “Eventualmente, não sendo atendida a
irresignação supra, requer a parte apelante a minoração dos honorários
sucumbenciais outrora condenados” (fls. 205). Por fim, prequestiona a
matéria.
Apela também a autora (fls. 211/216) requerendo que
“esse Egrégio Tribunal que dê provimento ao presente recurso, a fim de
majorar a indenização fixada a título de indenização por danos morais,
sugerindo para tanto o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como medida
de Justiça” (fls. 216).
A corré Claro S. A. requereu “a juntada do comprovante
de pagamento da sentença” (fls. 219). Juntou documento (fls. 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
6
O corréu Banco do Brasil S. A. e a autora apresentaram
suas contrarrazões (fls. 222/228 e 229/232, respectivamente). Os recursos
foram regularmente processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os apelos são tempestivos, o
banco corréu recolheu o preparo (fls. 208/209) e a autora e é dispensada de
tal ato por ser beneficiária da gratuidade processual (fls. 33).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida,
apenas com um pequeno ajuste no tocante ao quantum indenizatório fixado a
título de indenização por danos morais.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
materiais e morais. Aduz a autora que sofreu descontos indevidos em sua
conta bancária em razão de débitos oriundos de recarga de telefone celular
pré-pago. Assevera que não conhece a linha de telefone e nem autorizou
nenhum desconto.
Para tanto, a demandante acostou ao feito cópias de seus
extratos bancários comprovando os descontos sofridos (fls. 17/24).
A presente demanda foi movida pela consumidora em face
do banco no qual possui conta e contra a empresa responsável pela operação
da linha de telefonia móvel.
Neste
diapasão,
os
requeridos
devem
responder
solidariamente perante a autora, nos termos do parágrafo único, do artigo 7o,
do Código de Defesa do Consumidor.
Ora, a relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
7
Com isso, aplicável o disposto no art. 14 do CDC, que
estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por
defeitos relativos à prestação destes.
Assim, competia à instituição financeira corré o ônus de
comprovar, em juízo, a legitimidade das transações contestadas pela autora,
ou, ainda, demonstrar que estas não decorreram de fraude no meio virtual,
expediente comum nos dias modernos.
Além do mais, não se pode exigir do consumidor a prova
negativa de que não fora responsável pelas transações bancárias que
culminaram com descontos indevidos em sua conta bancária.
Com isso, impõe-se à instituição financeira o ônus de
provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
da autora (art. 373, II, do CPC c.c. art. 6o, VIII, do CDC).
No caso concreto, não logrou o banco corréu demonstrar
a autenticidade e autoria das transações impugnadas, tampouco, que houve
negligência por parte da requerente no que tange ao sigilo das senhas.
Insta salientar que o banco demandado não colacionou ao
feito nenhum início de prova escrita para comprovar suas alegações.
Assim, não prospera a alegação da instituição bancária ré
no sentido de que as transações foram efetuadas com a utilização de senha da
autora e que por isso a responsabilidade seria dela.
É evidente a falha na segurança do serviço prestado pelo
banco corréu, na qual a cliente fica a mercê de fraudes no meio virtual.
Portanto, é responsável pelos eventuais prejuízos suportados pela consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
8
A situação encontra-se inserida no risco da atividade,
sendo assim, certa a ilicitude da conduta do banco corréu, que poderia adotar
meio mais seguro nas suas operações.
E nem se alegue ato de terceiro estelionatário como causa
de exclusão da responsabilidade. O corréu assumiu o risco de sua atividade e,
por isso, deve suportar tal o ônus, sem querer transferi-lo para a autora.
Neste sentido, ressalta-se o teor da Súmula no 479 do
STJ, in verbis:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
Nota-se, portanto, que o serviço prestado foi defeituoso,
nos termos do art. 14, §1o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque
não forneceu a segurança que a consumidora dele podia esperar.
Ocorreu, portanto, inegável falha na prestação do serviço
bancário.
Nesta esteira de raciocínio, se houve descontos indevidos
na conta bancária da autora, de rigor a condenação dos demandados à
restituição de tais valores. Mantém-se a condenação em dobro fixada pelo
douto juízo monocrático e estribada no artigo 42, parágrafo único do Código
de Defesa do Consumidor, já que inexiste impugnação específica com relação
a isso nesta via recursal.
No tocante ao dano moral, melhor sorte não assiste ao
banco corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
9
Na hipótese vertente, os transtornos suportados pela
requerente ultrapassam a situação de mero aborrecimento, caracterizando
dano moral passível de ser indenizado.
Ora, se houve descontos indevidos na conta bancária da
autora, está claro que ela sofreu danos morais decorrentes da angústia
experimentada, ainda mais pelas falta de solução adequada na via
administrativa.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores,
com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
Diante do quadro que se descortina, a situação vivenciada
pela requerente traz clara angústia e intranquilidade. E tudo em razão da falha
na prestação do serviço bancário e da demora do corréu em solucionar o vício
na via extrajudicial. Tais circunstâncias merecem a devida compensação.
Assim, no arbitramento do dano moral devem ser levadas
em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições econômicas
do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento danoso, a fim
de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular a prática de
atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica da autora, a não ser a sua condição de beneficiária da
justiça gratuita (fls. 33). Já os demandados são pessoas jurídicas de grande
porte, sendo de medianas proporções as consequências do ato danoso.
Por estas razões, o valor de R$ 3.000,00, arbitrado pelo
douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
10
15.000,00. Ora, a autora além de suportar cobranças indevidas em sua conta
bancária, tentou solucionar administrativamente a questão (sem êxito), o que
justifica uma indenização mais elevada. Tal quantia será atualizada desde a
data da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ), em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de 1% ao mês desde o ato
ilícito (27.07.2018 fls. 17).
Portanto, tendo em vista o quadro que se descortina, não
há o que se falar em afastamento do pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência em razão do princípio da causalidade.
No mais, os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência (“... verba honorária de 20% da condenação atualizada, ...” fls.
191) foram fixados de modo adequado, pois houve julgamento antecipado e a
lide é de baixa complexidade. Destaca-se que a quantia arbitrada,
considerando a majoração da condenação aqui arbitrada, é de R$ 3.000,00
para ser suportado pelos dois demandados. Montante inferior não remuneraria
dignamente o trabalho realizado pelo patrono da autora.
No mais, deixa-se fixar os honorários recursais, com
fulcro no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o
douto juízo singular já arbitrou a verba honorária original em percentual
máximo.
À vista de tudo isso, é caso de negar provimento ao apelo
do banco corréu e de dar provimento ao recurso da autora para majorar o
quantum indenizatório para R$ 15.000,00.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018042-40.2019.8.26.0576 -Voto no 20990
11
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o, do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso da
autora e pelo desprovimento do apelo do banco corréu.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)